Tribunal: TJMT
Processo: 0000795-78.2015.8.11.0040
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000795-78.2015.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento, Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOSE DE ALMEIDA COSTA - CPF: 107.541.211-00 (EMBARGADO), RICARDO ANTONIO DE LAMONICA ISRAEL PEREIRA - CPF: 765.082.181-15 (ADVOGADO), JULIERME FRANCISCO MEIRA SILVA - CPF: 688.957.201-72 (ADVOGADO), PEDRO SECCHI - CPF: 621.315.329-20 (EMBARGANTE), JUAREZ PAULO SECCHI - CPF: 851.996.801-53 (ADVOGADO), ALVADI RODRIGO CHIAPETTI - CPF: 841.010.911-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

PEDRO SECCHI

EMBARGADO(S):

JOSÉ DE ALMEIDA COSTA

E M E N T A:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO MONITÓRIA

-
EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS
– MONITÓRIA JULGADA PROCEDENTE - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL

– ALEGADA OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

O fato de a conclusão do acórdão embargado não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.

Afinal, são incabíveis embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica, ou interpretação a determinada norma legal à luz do quadro fático-probatório posto, já amplamente apreciada pelo colegiado.-

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

PEDRO SECCHI

EMBARGADO(S):

JOSÉ DE ALMEIDA COSTA

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso
Embargos de Declaração
com pedido de efeitos infringentes oposto por
PEDRO SECCHI

contra o aresto de ID. n. 184217692 que negou provimento ao Recurso de Apelação que havia sido interposto pelo embargante contra a sentença proferida nos autos da
Ação Monitória
n. 0000795-78.2015.8.11.0040 ajuizada por
JOSÉ DE ALMEIDA COSTA
,

a qual rejeitou os embargos monitórios opostos pelo ora apelante, constituindo em título executivo judicial o crédito representado pela Declaração escrita em que o recorrente se comprometeu a pagar ao autor a importância correspondente a 4.000 (quatro mil) sacas de soja – cujo valor da saca deverá obedecer ao disposto na sentença da
Impugnação ao Valor da Causa

n. 9945-83.2015.811.0040 (Cód. 138571), acrescido de correção monetária pelo INPC e juros legais de 1% ao mês a contar da citação válida do requerido.

Sustenta, em síntese, que o aresto seria omisso, vez que se manteve
“silente sobre a tese alegada pelo apelante, ora embargante, qual seja, ‘da ausência de provas da capacidade de pagamento’ (através de cumprimento de obrigação por terceira pessoa), bem como, nada enfrentou sobre a alegada ‘mora ex persona’”.

Assevera que embora tenham sido prequestionadas possíveis afrontas ao art. 5o, XXXV, da CF; aos artigos 192 e 206, § 5o, inciso I, do CC/2002; e ao art.784, inciso III, do CPC/15, o acórdão deixou de enfrentar todas as teses/matérias invocadas pelo apelante/embargante.

Com tais argumentos, torna a vindicar a manifestação expressa do colegiado acerca de possíveis violações aos dispositivos acima apontados, para fins de prequestionamento.

Contrarrazões no ID. n. 187426178 pela rejeição dos aclaratórios.

É como voto.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição
;

II - suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”

Ora,
c
onforme cediço
,
“a omissão que enseja complementação por meio de EDcl é a em que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, quer porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha de decidi-la
ex officio
.”
(NERY, Nelson & Rosa Maria de Andrade.
In

COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NOVO CPC
– LEI 13.105/2015. 1a ed. São Paulo: Ed. RT – Revista dos Tribunais, 2015, p.2123).

E no caso, o aresto não deixou de examinar nenhum dos questionamentos suscitados pelo embargante.

Nesse viés, importante frisar que
“O juiz não está adstrito a
nomes jurídicos nem a artigos de lei indicados pelas partes
, devendo atribuir aos fatos apresentados o enquadramento jurídico adequado. Aplicação do brocardo da mihi factum, dabo tibi ius.”
(REsp n. 1.537.996/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 21/6/2016, DJe de 28/6/2016.)

Como dito, arguiu o embargante que p acórdão embargado quedou-se
“silente sobre a tese alegada pelo apelante, ora embargante, qual seja,
‘da ausência de provas da capacidade de pagamento’
(através de cumprimento de obrigação por terceira pessoa), bem como,
nada enfrentou sobre a
alegada ‘mora ex persona
’
”.

Analisando as razões do apelo, no capítulo relacionado à suposta “
ausência de provas da capacidade de pagamento
”
o apelante pretendeu afirmar que o autor da monitória não comprovou que o aperfeiçoamento da condição ao cumprimento da dívida confessada, qual seja, o prévio recebimento dos produtos da pessoa de SADI LEFF.

Isso porque, de acordo com o documento escrito, o autor da monitória estaria autorizado a perseguir o crédito monitório assim que o recebesse de terceiro.

Vejamos (ID. n. 172766758 - Pág. 16):

Já no que pertine à arguição de que a mora, no caso, seria
ex persona
, estaria atrelada à afirmação de que, como o documento de confissão em que se funda a monitória não trazia data certa, e o credor não notificou o devedor embargante, o crédito monitório não seria exigível.

Vejamos (ID. n. 172766758 - Pág. 17):

Todavia, a despeito das nomenclaturas utilizadas, esses questionamentos foram suficientemente dirimidos pelo aresto embargado. Senão vejamos:

“[...]

Isso porque, como bem reconhecido pelo próprio réu apelante nas suas razões de recorrer, na declaração em que se arrima o pedido monitório
“ficou acertado que o devedor/requerido Pedro Secchi, pagaria ao reclamante os valores acima descritos assim que os recebesse do Senhor Sadi Leff”
. Vejamos (ID. n. 172764517 – Pág. 8):

Ocorre, entretanto, que, como também reconhecido pelo apelante na manifestação de ID. n. 105690432, o débito de
SADI LEFF
para consigo foi objeto de um acordo – cuja cópia se encontra encartada nos IDs. ns. 172764542 - Pág.31 a 172764543 - Pág.2 – entabulado nos autos da
Ação de Rescisão Contratual
n. 528/2008
(N.Ú. 0005606-28.2008.811.0040 – Cód. 48682) movida por
SADI LEFF e sua esposa MARLI KOCHEMBORGER LEFF
em desfavor do ora recorrente
PEDRO SECCHI e sua esposa JANISCE APARECIDA BOSO SECCHI
, o qual foi homologado em
05/10/2011
.

Significa isso dizer que a condição inicialmente imposta na própria declaração que embasa a ação para que as 4.000 (quatro) mil sacas de soja se tornassem exigíveis se aperfeiçoou nesta data (
05/10/2011
), pouco importando de que forma as obrigações de
SADI LEFF
para com o apelante foi adimplida.

Afinal, de acordo com o que estabelece o art.112 do CC/2002,
‘nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem.’

Logo, o que sobreleva não é se
SADI LEFF
entregou ao recorrente
PEDRO SECCHI
as 4.000 (quatro) mil sacas de soja, mas sim se a obrigação daquele para com este – e que se coloca como uma condição ao crédito objeto da monitória – foi incontroversamente adimplida na data da homologação do aludido acordo (
05/10/2011
), dando início, assim, ao lapso quinquenal para o manejo da monitória.” (ID. n. 184217692 - Pág. 9/11)

E também no seguinte trecho:

“[...]

Se a condição à exigibilidade da obrigação já se aperfeiçoou, absolutamente dispensável a prévia notificação do devedor, não havendo se falar em extinção da ação monitória por ausência de condição e/ou pressuposto de procedibilidade da demanda.” (ID. n. 184217692 - Pág. 2/3)

Note-se, portanto, que os questionamentos ditos omissos foram devidamente analisados pelo colegiado.

Em verdade, o que se pode depreender dos autos é que os embargantes não se conformam com o resultado do julgamento.

Ocorre que o fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.

A meu viso, também não há se falar em suposta violação
ao art. 5o, XXXV, da CF; aos artigos 192 e 206, § 5o, inciso I, do CC/2002; e ao art.784, inciso III, do CPC/15.

Afinal, conforme cediço,
“inexiste obrigação de o julgador em declinar os dispositivos legais que fundamentam sua decisão, tampouco em pronunciar-se sobre cada alegação trazida pelas partes, de forma pontual, mostrando-se suficiente, à satisfação da disposição contida no art. 93, IX da CF, a apresentação, por parte do magistrado, de argumentos suficientes às razões de seu convencimento. A omissão apta a ensejar o acolhimento da aclaratória é a de conteúdo, não devendo ser confundida com omissão de
fundamento legal
.”
(TJ/RS – 10.a CCível - Embargos de Declaração no 70027781350 – Relator: Paulo Roberto Lessa Franz – julgado em 18/12/2008)

Aliás, resta pacificado na jurisprudência pátria que
“a função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios. Não é peça acadêmica ou doutrinária, tampouco se destina a responder a argumentos, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fora. Contenta-se o sistema com a solução da controvérsia, observada a res in iudicium de ducta.”
(STJ – 2. a T. – REsp 434.156/PR – Rel. Ministro

FRANCIULLI NETTO – julgado em 04/11/2004, DJ 11/04/2005 p. 222)

Assim, descabe falar-se em omissão por ausência de discussão acerca da melhor interpretação a ser dada a essa ou àquela norma legal.

Forte nessas razões,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023